Tribunal: TJDFT
Processo: 0745483-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745483-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO CELSO DA FONSECA CANABRAVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AFONSO CELSO DA FONSECA CANABRAVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo 0027381-52.2016.8.07.0001. A decisão agravada ratificou a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre um imóvel e determinou a expedição de ofício para anotação no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, nos seguintes termos: Por meio da decisão de id. 138652464, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao executado em relação ao imóvel matriculado sob no 240545 (Apartamento 511 e vaga de garagem n. 52, do Edifício Residencial Liverpool, situado na Rua 37 Sul, Lote 11, Águas Claras/DF, CEP: 71.931-540 – Matrícula: 240545), o qual se encontra vinculado ao devedor por contrato de promessa de compra e venda não levado a registro, conforme consta do instrumento de cessão de direitos acostada ao id. 210103508. Assim, em atenção ao petitório de ID 210103512, e considerando a argumentação trazida pelo exequente na petição de id. 219620976, ratifico a penhora deferida na decisão de id. 138652464 e defiro a expedição de novo ofício para efeito de anotação da penhora junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme determinado anteriormente na referida decisão e requerido na petição retro de id. 219620976, pág. 4/5. Expeça-se ofício. Fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de desconstituição da penhora. Intimem-se. (ID. 237897416, dos autos de origem) - negrito no original Contra a decisão, o executado opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, conforme decisão que ora transcrevo: À vista dos documentos apresentados no id. 238524862, defiro ao executado o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de embargos de declaração de ID 238524862, opostos pela parte executada contra a decisão de ID 237897416. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Em realidade, não se trata de duplicidade de penhora sobre o mesmo imóvel, tanto que restou expressamente ressalvado na decisão embargada que se estava ratificando a penhora deferida na decisão de id. 138652464. O que se pretende, portanto, é nova análise de questão já decidida, a partir da singular perspectiva da parte embargante, circunstância que não se admite nesta estreita via recursal. Deve a parte interessada, se o caso, valer-se do recurso adequado. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Intimem-se. (ID. 250634805, dos autos de origem) - grifos no original Inconformado, agravou da decisão. Sustenta o agravante, em suas razões recursais, que a penhora do imóvel é desnecessária, pois a dívida já estaria garantida pela penhora anterior de um veículo móvel (Trailer R/RADIAL RCT 2002), cujo valor econômico supera o valor da dívida perseguida, configurando excesso de execução e violação ao princípio da menor onerosidade. Requer a suspensão da execução e, no mérito, o provimento do recurso para cancelar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em questão. Sem recolhimento de preparo, ante a gratuidade deferida na origem. Relatei. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, especialmente no que concerne à probabilidade recursal do direito vindicado. O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão que ratificou a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel do executado e deu prosseguimento aos atos executivos. Da análise dos autos principais, verifica-se que, conforme bem ressaltado na decisão ora agravada, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em questão já havia sido determinada e efetivada em momento anterior, por meio da decisão constante do ID. 138652464 dos autos de origem, proferida em 05 de outubro de 2022. Sendo assim, a decisão ora agravada, da qual se insurge o agravante, não constitui o ato judicial originário da penhora, mas sim um ato subsequente, de ratificação e prosseguimento da execução, conforme bem ressaltado na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo devedor, ao destacar que: (...) Em realidade, não se trata de duplicidade de penhora sobre o mesmo imóvel, tanto que restou expressamente ressalvado na decisão embargada que se estava ratificando a penhora deferida na decisão de id. 138652464. O que se pretende, portanto, é nova análise de questão já decidida, a partir da singular perspectiva da parte embargante, circunstância que não se admite nesta estreita via recursal. (...) (negritei) A impugnação de ato judicial deve ocorrer no momento oportuno, sob pena de preclusão. No caso das decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença ou execução, como é o caso, a regra geral é a recorribilidade via Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Desta forma, a irresignação quanto à legalidade, validade ou excesso da constrição judicial efetuada em 05/10/2022 deveria ter sido veiculada no prazo legal, a contar daquela data. A decisão agravada, ao meramente ratificar a penhora e determinar atos subsequentes, não possui o condão de reabrir o prazo para impugnar o ato constritivo original. Portanto, a matéria relativa à dupla garantia e ao excesso de penhora encontra-se acobertada pela preclusão temporal. A inviabilidade de rediscussão do ato constritivo, em virtude do escoamento in albis do prazo recursal apropriado, afasta, nesta sede de cognição sumária, o requisito da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A ausência de um dos requisitos cumulativos (probabilidade do direito e perigo de dano) impõe o indeferimento da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, forte nas razões acima expendidas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo a decisão agravada na forma como foi lançada. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital